Tribunal: TJBA
Processo: 8008499-72.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008499-72.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA. e outros Advogado(s): OSCAR LUIS BISSON, PAULO ROBERTO AZEVEDO SILVA APELADO: V. A. CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA e outros Advogado(s):PAULO ROBERTO AZEVEDO SILVA, OSCAR LUIS BISSON ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas pela autora/apelante e pelo réu/apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de vício em pisos cerâmicos adquiridos para empreendimento imobiliário, condenando o réu/apelante ao pagamento de danos emergentes e rejeitando os pedidos de lucros cessantes e danos morais, havendo prévio pagamento administrativo parcial a título de ressarcimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo extrajudicial firmado entre a autora/apelante e o réu/apelante possui eficácia liberatória geral; (ii) estabelecer se há danos indenizáveis além daqueles já reconhecidos na sentença, notadamente lucros cessantes e danos morais postulados pela autora/apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça arguida pelo réu/apelante, pois a declaração de hipossuficiência da autora/apelante goza de presunção relativa de veracidade e não foi infirmada por prova concreta em sentido contrário. Afasta-se a alegação do réu/apelante de quitação integral, pois o acordo administrativo firmado com a autora/apelante não contém cláusula expressa de quitação geral, devendo a transação ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 843 do Código Civil. Reconhece-se que o ajuste celebrado entre a autora/apelante e o réu/apelante constitui composição parcial, não impedindo a autora/apelante de postular indenização complementar por prejuízos não expressamente abrangidos. Configura-se a responsabilidade civil do réu/apelante em razão do vício do produto fornecido à autora/apelante, sendo objetiva nos termos do art. 12 do CDC, ou, subsidiariamente, fundada nos arts. 186 e 927 do Código Civil. Mantém-se a condenação do réu/apelante ao pagamento de danos emergentes em favor da autora/apelante, pois comprovados por documentação idônea, correspondendo a prejuízo efetivo decorrente da substituição do material defeituoso e recomposição da obra. Afasta-se o pedido de lucros cessantes formulado pela autora/apelante, pois ausente prova objetiva da perda de ganhos, sendo insuficientes alegações genéricas. Rejeita-se o pedido de danos morais da autora/apelante, diante da ausência de comprovação de abalo à sua honra objetiva. Estabelece-se que os juros de mora incidentes sobre a condenação do réu/apelante fluem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, conforme art. 405 do Código Civil e jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da autora/apelante desprovido e recurso do réu/apelante parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A transação extrajudicial firmada entre autora/apelante e réu/apelante, sem cláusula expressa de quitação geral, deve ser interpretada restritivamente, não impedindo a cobrança de prejuízos não abrangidos. 2. A configuração de lucros cessantes exige prova objetiva da perda de ganhos, sendo insuficiente mera alegação genérica da autora/apelante. 3. A pessoa jurídica somente faz jus a indenização por dano moral mediante comprovação de abalo à sua honra objetiva. 4. Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a condenação do réu/apelante fluem a partir da citação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; CC, arts. 186, 402, 405, 843 e 927; CDC, art. 12. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 5000019-73.2021.8.13.0089, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 06/06/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2130191/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008499-72.2020.8.05.0080, em que figuram como apelantes e apelados V. A. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI – ME e INCENOR INDÚSTRIA CERÂMICA DO NORDESTE LTDA.. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA/APELANTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU/APELANTE, nos termos do voto da Relatora.